Tribunal: TJES
Processo: 0000407-41.2019.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000407-41.2019.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE BERNARDO DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DO DEPOIMENTO POLICIAL. AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE, CULPA E DOLO. NÃO VERIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL.

1.
Não verificada nulidade da sentença por ausência de fundamentação, vez que foi devidamente fundamentada de acordo com as particularidades do caso, ademais, o magistrado não é obrigado a enfrentar todos os argumentos elencados pela parte. Precedentes.

2.
Não vejo como prosperar a alegação da inépcia da denúncia, pois consta expressamente na inicial acusatória que os apelantes negociaram com Sebastião a venda do objeto do furto, e que eles “em soma de esforços, subtraíram para si ou para outrem, 153 (cento e cinquenta e três) sacos de café maduro”.

3.
Não há que se falar em absolvição por falta de provas, posto que verificam-se diversas provas produzidas em sede policial e judicial acerca da autoria e materialidade.

4.
Não se deve desconsiderar o depoimento policial, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade. Precedentes.

5.
Não identifiquei na argumentação do causídico qualquer excludente de culpabilidade, quais sejam, inimputabilidade, ausência de potencial consciência da ilicitude e inexigibilidade de conduta diversa. Ao que não vejo como afastar a culpabilidade da conduta típica e ilícita. Apesar dos argumentos de que a conduta praticada não foi fruto de omissão voluntária, negligência ou imperícia, ao que inexiste culpa, não vejo como plausível a discussão, haja vista que sequer há previsão de furto culposo no Código Penal Brasileiro. Quanto ao argumento da ausência de dolo, verifico que o conjunto probatório elencado no édito condenatório é suficiente para demonstrar a conduta dolosa dos apelantes, mesmo porque eles negociaram o produto subtraído com o receptador.

6.
Inviável o afastamento da qualificadora referente ao concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do CP),pois o fato da conduta ter sido praticada em concurso de pessoas restou plenamente comprovado nos autos do processo.

7.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000407-41.2019.8.08.0034

APELANTE: JOSÉ BERNARDO DA SILVA E DEUSDETH DE JESUS PEREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOSÉ BERNARDO DA SILVA E DEUSDETH DE JESUS PEREIRA
em face da r. sentença (ID 9186565) que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 155, § 4º, inciso IV, do CP, tendo sido fixada as penas de ambos os réus em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões (IDs 9186568 e 9186569), os apelantes sustentam que:
(i)
deve-se reconhecer a preliminar de nulidade por falta de fundamentação;
(ii)
a denúncia inepta;
(
iii
)
deve-se absolver os apelantes por ausência de provas de autoria e materialidade;
(
iv
)
a qualificadora deve ser afastada;
(
iv
)
estão ausentes a culpabilidade, a culpa e o dolo;
(
v
)
devem ser desconsiderados os depoimentos policiais;
(
vi
)
os apelantes têm bons antecedentes, são idosos, têm endereço certo e emprego fixo como trabalhadores rurais; e
(vii)
deve-se afastar a pena de multa.

Contrarrazões, ao Id. 9186583, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao Id. 9758983, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sustenta a parte apelante, inicialmente, a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, ante a violação ao disposto no art. 381 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o juízo limitou-se a fundamentar a gravidade em abstrato do delito, mediante a repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas, o que, em tese, serviriam para qualquer situação.

No entanto, verifico que a sentença foi devidamente fundamentada de acordo com as particularidades do caso. Conforme apontado pelo d. Procurador de Justiça,
“o MM. Juiz de 1º grau analisou de forma adequada e suficiente os elementos de convicção coligidos à instrução processual, convencendo-se de forma fundamentada da existência de provas da materialidade e das autorias do delito de furto atribuído aos apelantes, decidindo por julgar procedente a denúncia”
.

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 6. OFENSA AO ART. 381, II E III, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. EFETIVO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. [...] 11. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 6.
Tendo o Magistrado de origem se manifestado sobre todas as teses defensivas, ainda que de forma sucinta, não há se falar em ofensa ao art. 381 do CPP, principalmente porque "o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento"
(AgRg no AREsp 1794034/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021). [...] 11. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1861328/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)
(grifei)

Dessa forma,
rejeito
a preliminar suscitada.

Superado tal ponto, extrai-se da denúncia o que se segue:

Consta no inquérito policial anexo que estriba a presente, que no dia 02 de julho de 2019, por volta das 16h30min, os ora denunciados (Deusdeth e José) em soma de esforços, subtraíram para si ou para outrem, 153 (cento e cinquenta e três) sacos de café maduro, da propriedade rural - Fazenda Nossa Senhora D'Ajuda - Ponto Belo, pertencente à vítima - Sr. Mário Sérgio Alves Santana, conforme auto de apreensão e restituição de fis. 54 e 56.

Narram os autos, que a vítima obteve informações de que integrantes do grupo denominado 'Movimento Luta pelo Campo - MLC' (os quais há pelo menos 03 meses, após invasão mantinham acampamento na propriedade rural desta) havia colhido/furtado e vendido a produção de café cultivado em sua propriedade. Quando, de imediato, Mário Sérgio comunicou o fato à Autoridade Policial (BU de fis. 07/14).

De posse da
notitia criminis
, no dia seguinte o setor de investigações da Delegacia de Polícia de Montanha manteve contato com Comandante do DPM do Distrito do Santo Antônio do XV - Nova Venécia, e, após levantamentos e diligências, referidas equipes localizaram e apreenderam no Distrito de São Luiz Reis, Zona Rural de Nova Venécia/ES - a produção de café furtada pelos ora denunciados, e adquirida dolosamente por Sebastião Moreira Dias, vulgo "Tião Moreira", que por sua vez, já encontrava-se armazenada dentro do caminhão deste receptador (BU de fis. 15/17).

Após abordagem Policial, Sebastião acabou confessando àquelas Guarnições que havia comprado a res furtiva dos ora denunciados Deusdeth e José, e cuja negociação se deu através de ligações telefônicas realizados entre estes.

No dia seguinte, em colaboração, a equipe do serviço de inteligência de Pinheiros/ES localizou e apreendeu naquela Urbe (Pinheiros), o denunciado DEUSDETH DE JESUS PEREIRA. Em seguida, Policiais da força tática após diligências, efetuaram a prisão do segundo denunciado JOSE BERNARDO DA SILVA no acampamento instalado na fazenda da vítima.

Autoria e materialidade no bojo dos autos: APFD 02/06, BU's de fls. 07/20, termos de declarações, notas de culpas fis. 30 e 38, auto de apreensão e restituição fis. 54 e 56 e demais provas constantes nos autos.

Pelo exposto, os denunciados DEUSDETH DE JESUS PEREIRA e JOSE BERNARDO DA SILVA, infringiram as sanções do artigo 155, § 40, IV (concurso de 2 pessoas), do Código Penal Brasileiro [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente pelo crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do CP, tendo sido fixadas as penas de ambos os réus em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Nesse cenário, os apelantes alegam a inépcia da denúncia, sustentando que, na inicial acusatória, não teriam sido discriminadas as exatas condutas dos denunciados. No entanto, não vejo como prosperar tal alegação, pois consta expressamente na denúncia que os apelantes negociaram com Sebastião a venda do objeto do furto, e que eles “
em soma de esforços, subtraíram, para si ou para outrem, 153 (cento e cinquenta e três) sacas de café maduro”
. Assim, não trata a hipótese de denúncia inepta.

Em seguida, a defesa requer a absolvição por ausência de prova de autoria e de materialidade. Com relação à autoria, a defesa aponta que José residia na propriedade e que Deusdeth estava em outro município trabalhando. Contudo, conforme apontado na sentença vergastada,
“materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas pelo APFD de fl. 11, BOP’s de fls. 12/19, 20/22 e 23/25, auto de apreensão de fl. 60, auto de restituição de fl. 62, assim como pelas declarações prestadas”
.

Vejamos os depoimentos prestados em sede judicial:

“Que inicialmente o depoente localizou o receptador Sr. Sebastião Moreira;
que ao chegar na propriedade do Sr. Sebastião o depoente encontrou o caminhão do Sr. Sebastião ainda carregado com as 153 sacos de café; que o Sr. Sebastião afirmou que havia adquirido o café com o Sr. Zé Alagoano e Deusdeth
; que a negociação do café foi por telefone; que o Sr. Sebastião confirmou que foi pessoalmente na propriedade da vitima buscar o café adquirido na tarde daquele mesmo dia;
que foi o próprio Sebastião que forneceu os números de telefone de Deusdeth e Zé Alagoano; que foi através desses números que Sebastião negociou com os acusados o café adquirido; que Sebastião informou que pagou o valor de R$ 5.000,00 diretamente ao acusado Zé Alagoano
; que o depoente não acompanhou o depoimento prestado pelos acusados na Delegacia; que Sebastião revelou ao depoente que negociou a compra do café apenas com os denunciados; que o café subtraído foi colhido na propriedade da vítima Mário Sérgio; que o café foi colhido pelos invasores da propriedade; que a Mário Sérgio informou que os invasores causaram diversos prejuízos na propriedade; que alguns invasores informaram que iriam devolver o dinheiro pago por Sebastião com a venda do café subtraído; (...) que no assentamento havia 39 famílias; que o depoente, quando foi na propriedade investigar, perguntou quantas pessoas participaram da colheita do café, tendo sido informado que cerca de 8 pessoas participaram da referida colheita;
que pode afirmar com certeza que Alagoano recebeu o dinheiro referente à venda do café subtraído; que o depoente esteve na propriedade de Sebastião no dia seguinte ao fato; que os acusados foram presos em flagrante no mesmo dia que o depoente esteve na propriedade de Sebastião
” (PCESALTAIR SAMPAIO DE SOUZA – fl. 226).

“
Que presenciou o delegado tomando o depoimento dos acusados na Delegacia de Polícia; que tanto Deusdeth como Zé Alagoano confirmam que colheram e venderam o café para o Sr. Sebastião; que o dinheiro recebido da venda do café foi rateado entre os invasores da propriedade da vítima; que no dia da prisão o denunciado Zé Alagoano estava com uma quantia em dinheiro referente à venda do café
(fl. 61)” (PCES EUTIMIO PEREIRA DA SILVA – fl. 227).

Isto posto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de “desconsideração do depoimento policial”, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade. Nesse sentido cito jurisprudência desta Eg. Câmara e do C. STJ:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)
(grifei)

_________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...]
(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
(grifei)

Por esses motivos, não há nenhuma dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime.

A defesa alega, ainda, que há ausência de culpabilidade, no entanto, não identifiquei na argumentação do causídico qualquer excludente de culpabilidade, quais sejam, (i) inimputabilidade; (ii) ausência de potencial consciência da ilicitude; e (iii) inexigibilidade de conduta diversa. Logo, não vejo como afastar a culpabilidade da conduta típica e ilícita.

Argumenta, também, a defesa que a conduta praticada não foi fruto de omissão voluntária, negligência ou imperícia, de modo que inexistiria culpa. Contudo, não me parece plausível a discussão, haja vista que sequer há previsão de furto culposo no Código Penal Brasileiro.

Ademais, a defesa argumenta que não há dolo na ação dos apelantes, enquanto o conjunto probatório elencado no édito condenatório é suficiente para demonstrar a conduta dolosa dos apelantes, mesmo porque eles negociaram o produto subtraído com o receptor.

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da qualificadora, colacionando julgados referentes ao rompimento de obstáculo e escalada. Entretanto, no caso em apreço, verifico que a qualificadora aplicada é referente ao concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do CP), e o fato da conduta ter sido praticada em concurso de pessoas restou plenamente comprovado nos autos do processo.

Sustentam, ainda, os apelantes que possuem bons antecedentes, são idosos, com endereço certo e emprego fixo, o que poderia influenciar na decisão acerca da manutenção da prisão preventiva. Lado outro, vislumbro tanto nos autos de conhecimento, quanto no INFOPEN, que ambos os recorrentes estão em liberdade.

Por derradeiro, quanto ao pedido de afastamento/redimensionamento da pena de multa, entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Eg. Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma e, caso comprove a impossibilidade de quitá-la, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a condenação fixada na sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.